Tribunal: TJSP
Processo: 2233089-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Advogado que teve mandato revogado no curso do processo – Acolhimento do pedido de reserva de honorários advocatícios. Pedido de desistência do recurso. ADMISSIBILIDADE: É o caso de homologar o pedido de desistência recursal formulado pelo recorrente - Art. 998, caput do CPC.

RECURSO PREJUDICADO.